Tribunal: TCU
Processo: 012.046/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Fundação Nacional de Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8256/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de concessão de atos de aposentadorias emitidos pela Fundação Nacional de Saúde, submetido à apreciação desta Corte de Contas para fins de registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da CF/1988; Considerando que a unidade técnica e o MPTCU propuseram a legalidade dos atos em análise; Considerando que, em função do pagamento de rubricas judiciais (planos econômicos), o ato inicial de aposentadoria e-Pessoal 77976/2019 do Sr. Jorge Francisco da Silva, foi considerado ilegal pelo Tribunal de Contas da União, por intermédio do Acórdão 6679/2022-TCU-Primeira Câmara , que, ainda, determinou ao órgão jurisdicionado que emitisse novo ato de aposentadoria, livre da irregularidade apontada, ora analisado nestes autos; Considerando que, a despeito de o ato de aposentadoria do Sr. Jorge Francisco da Silva não conter irregularidades, as rubricas judiciais relativas a planos econômicos continuam sendo pagas; Considerando que a decisão judicial proferida no MS coletivo 0806065-23.2021.4.05.8000 não constitui óbice à cessação dos pagamentos impugnados; Considerando que, uma vez que a inconsistência não está presente no ato submetido a registro, ele deve ser considerado legal, para fins de registro, com determinação ao órgão para que proceda à retirada da respectiva rubrica judicial dos contracheques do servidor, com base no art. 7o, § 2o, da Resolução TCU 353/2023; Considerando o volume expressivo de solicitações de prorrogação de prazo que vêm sendo apresentadas pelos órgãos de origem, de forma a evitar pedidos nesse sentido, promovo desde já a dilação dos prazos para implementação das determinações expedidas na presente deliberação, de caráter improrrogável neste caso; Considerando que o ato ora examinado deu entrada nesta Corte há menos de cinco anos, estando, assim, de acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.553/RS, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes (Pleno, j. 19/2/2020, DJe 26/5/2020); Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em: considerar legal para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados; e expedir as determinações discriminadas no subitem 1.7: 1. Processo TC- Processo 012.046/2024-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Eneida Maria de Oliveira Franca (XXX.606.174-XX); Geraldo Ferreira Barboza (XXX.106.974-XX); Joao Alves da Silva (XXX.538.557-XX); Jorge Francisco da Silva (XXX.923.274-XX); Walther Olimpio Coelho Galvao Barros (XXX.512.474-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao órgão de origem, com base no art. 7o, § 2o, da Resolução TCU 353/2023, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, que, no prazo de 30 (trinta) dias, inicie o devido processo legal (contraditório e ampla defesa), para excluir todo e qualquer pagamento decorrente da irregularidade apontada nos proventos do Sr. Jorge Francisco da Silva, consoante decisão judicial exarada pelo Juízo Federal da 3a Vara do Estado de Alagoas no MS 0806065- 23.2021.4.05.8000, em 20/7/2021.